Tribunal: TJSP
Processo: 0047819-06.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas, sem impugnação por parte da defesa – Dosimetria da pena – Afastamento da agravante da reincidência – Não cabimento – Condenação mencionada pela defesa do peticionário que sequer diz respeito a este, mas sim ao corréu Lourival – Pena-base corretamente fixada no mínimo legal – Reincidência configurada – Condenação

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas, sem impugnação por parte da defesa – Dosimetria da pena – Afastamento da agravante da reincidência – Não cabimento – Condenação mencionada pela defesa do peticionário que sequer diz respeito a este, mas sim ao corréu Lourival – Pena-base corretamente fixada no mínimo legal – Reincidência configurada – Condenação pretérita de fl. 05 do apenso de antecedentes não alcançada pelo período depurador do art. 64. l, do CP – Não cabimento do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Regime inicial fechado mantido – Pedido revisional indeferido.